Tribunal: TJES
Processo: 5006150-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. MÉTODO ABA. COMPROVAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. DESNECESSIDADE DE MESTRADO EM ABA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. ESPECIALIZAÇÃO SEGUNDO O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) DE NO MÍNIMO 360 HORAS. CURSOS DE 20 A 30 HORAS. IMPRESTABILIDADE. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
. Apesar de também entender ser desnecessária a emissão de certidões dos respectivos conselhos profissionais (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia etc) para indicar se os profissionais estão ou não aptos a aplicar os métodos indicados (como em casos outrora examinados por essa e. Câmara), ou de mestrado em método ABA, não descuido da necessidade de que a prova da devida capacitação seja robusta, preferencialmente com a juntada de título de especialização que, segundo o Ministério da Educação (MEC) reclama no mínimo 360 (trezentos e sessenta horas aula), não servindo para tanto meros certificados de frequência em cursos de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas.
2.
Isso porque, a exposição de crianças com as síndromes em questão a profissionais inaptos ou sem a qualificação necessária, sobretudo em período de desenvolvimento, tem o condão de frustrar permanentemente o êxito do tratamento, não permitindo a repetição posterior com profissionais realmente habilitados.
3.
Quanto ao valor da multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação de custear o tratamento, apesar de também entender razoável e proporcional a sua redução para R$ 200,00 (duzentos reais), acredito que a sua limitação a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não tem o potencial suficiente para incentivar a devida observância do comando judicial, especialmente diante da conhecida onerosidade dos atendimentos, razão pela qual limito a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Apenas por argumentar, nas palavras do e. Min. Herman Benjamin, se começarmos a ampliar nossa jurisprudência para olhar o valor final e não o valor da multa, estaremos estimulando, como é o caso, as empresas e réus a não cumprirem com decisões judiciais, inclusive em casos de saúde.
4.
Do exposto, com a devida vênia, por outros motivos, DIVIRJO apenas quanto à necessária de qualificação dos profissionais e, embora não haja necessidade de mestrado em método ABA, deve haver prova robusta da capacitação, preferencialmente com a juntada de título de especialização reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) com no mínimo 360 (trezentos e sessenta horas aula), não servindo para tanto meros certificados de frequência em cursos de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas, assim como fixo como limite da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
6
. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006150-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: P. D. M.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno PJe n. 5006150-78.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado
: P. D. M.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra
a
decisão proferida no id. 9999449 pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Pedro Damasceno Machado, representado por sua genitora Thais Rangel Damasceno, na qual foi deferida a tutela de urgência para determinar que a agravante custeie integralmente (por sua rede própria ou contratação direta) o tratamento indicado ao agravado, a saber
terapia comportamental pela abordagem “Análise Comportamental Aplicada – ABA”, junto a profissional com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista de comportamento com certificação BCBA), com carga horária de 20 horas semanais, terapia fonoaudiológica com intervenção ABA (no mínimo três sessões semanais, com 1 hora de duração cada) e terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo 2 vezes na semana, com 1 hora de duração cada)
.

Nas razões de id. 1813964, a agravante alega que (a) não se furtou a disponibilizar o tratamento multidisciplinar para o agravado, até porque tem equipe habilitada para atender pacientes pelo método ABA; (b) desde setembro de 2021 o agravado é atendido por psicóloga e fonoaudióloga da equipe, mas sua genitora não acatou os horários disponibilizados para o atendimento com o terapeuta ocupacional, que possui carga horária limitada; (c) devido ao extenso número de usuários com transtorno do espectro autista em Cachoeiro de Itapemirim (106), não tem disponibilidade de horários para ampliar o atendimento do agravado; (d) o contrato estabelece que a cobertura está adstrita aos procedimentos mínimos e obrigatórios previstos no rol da ANS, não se caracterizando como um seguro de saúde.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

Informações do Juízo originário prestadas no id. 1874869.

Agravo interno interposto no id. 1951614.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 2014237 e ao agravo interno no id. 2385819.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 2514283.

O recurso foi retirado de pauta e as partes intimadas para se manifestarem acerca da Resolução n. 539/2022 da ANS.

O agravado se manifestou no id. 3012826 e a Procuradoria de Justiça no id. 3057159, ao passo que a agravante quedou-se inerte.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória,
07

de
julho
de 202
2
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.